Tribunal: TJPA
Processo: 0097645-03.2015.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0097645-03.2015.8.14.0012

RECORRENTE: JOSE ALDENOR BORGES DE NAZARE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS
. MÉRITO: REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: O pedido para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente mostra-se incabível na via recursal eleita, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
. Pedido não conhecido.

2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Aldenor Borges de Nazaré
(nascido em
08/08/1988
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
02/06/2022
, doc. ID 12721968 – págs. 217/221, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA,
Dr. Márcio Campos Barroso Rebello
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12721890 – págs. 05/07) que, no dia
30/08/2015
, por volta das 03h30min., o acusado
José Aldenor Borges de Nazaré
, conhecido como “Zeca”, fazendo
uso de uma faca
,
ceifou a vida da vítima Alcicledison Pantoja
, vulgo “Boca Melada”, usando de meio que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

Estava ocorrendo uma festa “RAVE” nas proximidades da igreja matriz e
a testemunha
José do Pilar da Silva
se envolveu em uma briga
, tendo sido agredido pela vítima Alcicledison,
momento em que surgiu o denunciado José Aldenor e perguntou o que estava havendo e, em dado momento, puxou uma faca por trás de José do Pilar que discutia com a vítima Alcicledison, passou a mão pelo ombro de José do Pilar, tirando-a da frente e desferiu violento golpe de faca no peito da vítima Alcicledison que veio a óbito
. O acusado assim
agiu por vingança e ódio
em virtude do irmão da vítima, conhecido por “Chico”, ter dado 03 (três) tapas em seu rosto e
por raiva matou o irmão do seu agressor, a vítima Alcicledison
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12721986 – págs. 235/237), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, diante da
fragilidade das provas
. Para a defesa,
as testemunhas não presenciaram o fato e apresentaram versões diferentes, seja com relação ao fato, seja em relação a autoria do delito
. Requer também a
revogação da prisão do acusado
, já que o juízo, na pronúncia, silencia quanto à liberdade do réu, vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, permanecendo a prisão injusta.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12721993 – págs. 244/247), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, para que seja
julgado im
provido
o recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12721988 – págs. 239/240 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desp
rovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 13147987 – págs. 272/276).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

PRELIMINAR:

1. Da revogação da prisão preventiva.

Importa ressaltar que o pedido para que seja
revogada a prisão preventiva do recorrente
, mostra-se
incabível na via recursal eleita
, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPP,
devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de

habeas corpus
. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Corte,
in verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido.
Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de

Habeas Corpus
, conforme preceitua a Constituição Federal. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade. (9228463, 9228463, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
TESE DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPETENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO RIJ/TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (7120365, 7120365, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17).

Assim,
não conheço do recurso quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e da materialidade delitivas.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12721891 – pág. 11), no
Inquérito por Portaria e nas fotos anexadas aos autos
(doc. ID 12721891 – págs. 12/25). Com base nos
depoimentos prestados na fase judicial
, é notório haver
indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia
, nos seguintes termos:

A testemunha
Alcineia Assunção Cardoso
declarou em
audiência de instrução e julgamento
(doc. ID 12721900 – págs. 65/66) que estava na sua residência por volta de 03h da manhã, recebeu uma ligação comunicando que tinham furado a vítima na Vila do Bom Jardim. Durante a ligação, disseram que era para a depoente aguardar a chegada da vítima na cidade a fim de conduzi-la até o hospital. A depoente foi até o Porto Chiquinho Nabiça, por volta das 03h30. A vítima, apesar de ter uma perfuração no peito, chegou falando e até pediu água. Logo em seguida, foi colocada numa ambulância e foi para o hospital. A vítima, no trajeto, gemia muito e, a todo instante, pedia água. A vítima não disse quem foi o autor do golpe. A vítima, apesar de ter recebido socorro imediato no hospital, não resistiu ao ferimento, e faleceu por volta das 06h da manhã. Seu sobrinho (Fábio Júnior) lhe contou que o autor do golpe na vítima foi o José Aldenor Gomes de Nazaré (Zeca). Seu sobrinho não soube dizer o motivo da agressão. O acusado é casado com a prima da vítima (Lúcia), moram na mesma vila, mas ele nunca ouviu dizer que os dois já tivessem tido algum atrito anteriormente. Na mesma madrugada do ocorrido, o acusado foi embora da vila e nunca mais foi visto. Lúcia, depois do sinistro, também foi embora da vila. Não sabe informar o atual paradeiro do acusado.

Já a testemunha
Fábio Júnior Pantoja Medêlo
alegou em
audiência
(doc. ID 12721900 – págs. 65/66) que não presenciou o crime. Foi chamado em sua casa e informado sobre o incidente. A briga que ocasionou o sinistro não foi com o acusado. A vítima foi atingida quando foi apartar a referida briga, sendo atingido com uma facada no peito. O acusado não costumava se envolver em confusão. O acusado era usuário de droga.

A testemunha
José do Pilar da Silva
declarou em
juízo
(mídia, doc. ID’s 12721940, 12721941 e 12721942): “(...) Que não presenciou os fatos; Que não conhece o acusado José Aldenor; Que não conhece mas enxergava a vítima; Que estava muito bêbada fazendo onda na festa; (...); Que estava ocorrendo uma festa lá no Bom jardim; Que ele e o acusado estavam na mesma festa; Que o acusado estava bêbado; Que a vítima estava fazendo confusão na festa; Que a vítima estava fazendo confusão com os dois meninos que estavam perto da sede; Que não sabe se esse dois meninos tem parentesco com o acusado; Que não sabe dizer se a vítima já tinha feito confusão com o acusado ou algum parente dele; Que estava subindo de moto no trapiche e desceu, e quando voltou, já viu o tumulto de pessoas e a vítima no chão; Que não viu quem furou a vítima; Que viu o corpo da vítima; Que a vítima tinha uma “furada” no peito; (...); Que a vítima não gostava do depoente mas ele não tinha nada contra ela; Que a vítima não gostava dele porque em uma ocasião lhe chamou atenção em decorrência do trabalho; Que quando a vítima lhe via, fazia “broncas”; Que quando a vítima estava boa era uma pessoa diferente mas quando bebia se transformava; Que não tem conhecimento de nenhuma desavença entre a vítima ou irmão desta e o acusado e seus familiares; Que fato ocorreu por volta de 03h15min da manhã; Que foi na rua, perto da praça, do lado da igreja; (...)”.

A
supramencionada testemunha
declarou perante a
autoridade policial
: “Que é conhecido na Vila do Bom Jardim por “Zé Maria Socó” e “Caixa Preta”; Que, por volta das 02h30min, foi até próximo da igreja Matriz, em frente ao Barracão Comunitário, em um bar novo, onde lá estava acontecendo uma “raive” (festa), onde tomou umas três cervejas; Que, em seguida o declarante viu um nacional conhecido por “COMBINHO”, morador da Vila Poeirão, estar agredindo seu primo que é surdo e mudo, em frente ao bar, no que o declarante foi intervir e separar a briga e mandou seu primo ir embora; Que, nesse momento um cidadão conhecido por “PAULO ANDERSON”, morador daquela vila desferiu três socos no peito do declarante, sem motivo algum; Que, o declarante empurrou o agressor e nessa ocasião a vítima ALCICLEDISON PANTOJA, apelido “BOCA MELADA”, investiu contra o declarante e lhe deferiu três tapas no rosto, seguido de um empurrão fazendo tropeçar e cair no chão; Que, nessa ocasião foi cercado pela vítima ALCICLEDISON, o nacional PAULO ANDERSON e mais o nacional conhecido por CHICO que é irmão da vítima, os quais queriam lhe agredir; Que, nesse momento o nacional de nome JOSÉ ALDENOR BORGES DE NAZARÉ, conhecido por “ZECA”, se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, tendo o declarante dito que apenas que queria ir embora para a sua casa, nisso que o declarante levantou-se e foi segurado por um outro nacional, o qual pensou que o declarante fosse brigar, porém o declarante disse para lhe soltar que queria ir embora; Que o declarante viu quando o irmão da vítima conhecido por “Chico”, desferiu três tapas no rosto de JOSÉ ALDENOR BORGES DE NAZARÉ, conhecido por “ZECA” e logo em seguida o “CHICO” se afastou e desceu para um bar no trapiche; Que, toda a confusão já estava aparentemente terminada, quando nesse momento o declarante sentiu quando o nacional JOSÉ ALDENOR BORGES NAZARÉ, conhecido por “ZECA”, que estava atrás do declarante, lançou a mão direita sobre o ombro esquerdo do declarante e deferiu uma furada no tórax da vítima ALCICLEDISON PANTOJA, que estava na frente do declarante, utilizando uma faca, inclusive a faca ainda atingiu de raspão a cabeça do declarante e em seguida a vítima projetou-se para trás e caiu na calçada toda ensanguentada e o acusado saiu andando normalmente entre as pessoas que chegaram no local, fato ocorrido por volta das 03h30min; Que a vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Cametá, onde evoluiu a óbito; Que, desde o dia do fato, não mais viu o nacional JOSÉ ALDENOR BORGES DE NAZARÉ, conhecido por “ZECA”, pois soube que o mesmo fugiu após o crime; Que, conhecia a vítima e o acusado e não é de conhecimento do declarante que eles tivessem algum tipo de rixa, pois o fato ocorreu devido os mesmos estarem todos bêbados e pelo fato de um irmão da vítima ter deferido três tapas no rosto do acusado; Que, não tem nada a ver com o fato que levou o nacional JOSÉ ALDENOR a ceifar a vida da vítima ALCICLEDISON; Que, o declarante acredita que o acusado levou a faca utilizada no crime; Que, o declarante soube que o acusado estava a pouco tempo morando na vila de Bom Jardim, pois estava convivendo com uma prima da vítima de nome DALVA”.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
José Aldenor Borges de Nazaré
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023